Tribunal: TJSP
Processo: 1151059-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. Prestação de serviços. Provedor de serviços de internet. Rede social. Obrigação de fazer. Aplicação de restrição na conta do autor. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Acolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – relação de consumo – aplicação da teoria finalista mitigada – vulnerabilidade técnica constatada.

Alegação genérica de ofensa à

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. Prestação de serviços. Provedor de serviços de internet. Rede social. Obrigação de fazer. Aplicação de restrição na conta do autor. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Acolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – relação de consumo – aplicação da teoria finalista mitigada – vulnerabilidade técnica constatada.

Alegação genérica de ofensa à liberdade de contratar e de descumprimento das políticas da plataforma. Ofertado ao público o uso das plataformas Facebook e Instagram, a apelada não pode recusar ao consumidor a respectiva adesão, a não ser quando presente alguma restrição descrita na própria oferta, tal como a limitação etária para o uso da plataforma. Aplicação do princípio da vinculação da oferta, positivado pelo art. 30 do CDC. Exercício da liberdade de contratar pelo fornecedor de serviços que se dá, destarte, por ocasião da realização da oferta, após a qual, estará obrigado a cumprir com aquilo que ofereceu. Alegação genérica de descumprimento das normas da plataforma que não é capaz de elidir o direito do autor, o qual demonstrara que, ao solicitar suporte para a impossibilidade de acesso, recebeu a informação genérica. Acolhida a condenação para retirar quaisquer restrições da conta do autor. Sentença reformada. Recurso provido.